Tribunal: STF
Processo: ARE 1589258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. ECA. ALICIAMENTO DE CRIANÇA POR MEIO DIGITAL. ART. 241-D DO ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI 8.069 DE 13 /07/1990. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. ERRO DE TIPO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA MEDIATA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 241-D do ECA, com pena de um ano de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão
Alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia dos prints de mensagens; pleito absolutório por erro de tipo e crime impossível; revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
A preliminar de nulidade foi rejeitada por ausência de demonstração de adulteração das mensagens. A autoria e a materialidade foram confirmadas por provas testemunhais, declarações da vítima e confissão parcial do réu. A tese de erro de tipo está afastada diante da ciência do réu sobre a idade da vítima. Aplicada a teoria do domínio do fato para reconhecer a autoria mediata. A pena está corretamente fixada no mínimo legal, mas a substituição por duas penas restritivas de direitos foi corrigida para apenas uma pena restritiva de direitos, conforme o art. 44, § 2º, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para ajustar a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
Tese: A ausência de perícia nos prints de mensagens não invalida a prova quando não demonstrada adulteração. A autoria mediata pode ser reconhecida com base na teoria do domínio do fato, mesmo quando o agente não realiza diretamente a conduta típica.
Legislação relevante citada:
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 241-D; Código Penal, arts. 17, 20, 44, § 2º; Código de Processo Penal, art. 158-A
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 752.444/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/10/2022; STJ, HC 574.131/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 04/09/2020; STJ, AgRg no HC 828.321/TO, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/09/2023. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LVI e LVII, e 227, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente